Tribunal: TJMT
Processo: 1011993-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011993-74.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Adjudicação, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁXIMA TERCERIZAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALTERNATIVA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.754.765/0001-33 (IMPETRANTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 4o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) DIVERGIU PARA INDEFERIR A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – REITERADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA IMPETRANTE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS
– PRAZO DIVERSO DO PREVISTO CONTRATUALMENTE – ILEGALIDADE RECONHECIDA -

ANULAÇÃO DA REPRIMENDA, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PENALIDADE DE MULTA – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que,
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo

legal, sendo vedado adentrar no mérito
administrativo
, ressalvados os casos de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade
, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Evidenciado o descumprimento do contrato administrativo por meio de procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, resta justificada a rescisão unilateral do negócio jurídico com a consequente aplicação das penalidades previstas contratualmente.

3.
O

princípio da proporcionalidade consubstancia-se no equilíbrio entre a extensão e a intensidade para obtenção da finalidade do interesse público e o princípio da razoabilidade consiste em obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, e deve-se aplicar, em cada caso, a opção que melhor satisfaz o interesse público.

4. N
ão há como imputar prazo diverso do previsto contratualmente para a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; ressaltando, todavia, a ausência de prejuízo
à Autoridade Impetrada no sentido de, assegurado o devido processo legal, aplicar a referida penalidade em consonância com os prazos estabelecidos contratualmente.

5.
A
imposição de multa no valor de 5% do valor do contrato se revela proporcional à gravidade da infração decorrente do descumprimento reiterado do contrato administrativo por parte da Impetrante e dos embaraços causados por esse motivo ao desempenho do serviço público.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
ALTERNATIVA TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA ME

IMPETRADO:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
Alternativa Terceirizações de Serviços Ltda (atualmente denominada Máxima Terceirizações de Serviços Ltda)
contra ato do
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
, consubstanciado na suposta nulidade da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos e da imposição de multa no valor de 5% do valor do contrato, aplicadas no processo administrativo de Rescisão Unilateral de Contrato Administrativo no 2021/00379, ante o suposto descumprimento de cláusulas contratuais do contrato n. 018/2018/00/00-SECID, cujo objeto contratual consiste em “prestação de serviços de condução de veículos (motorista) para atender a demanda da Secretaria das Cidades, conforme especificações técnicas.

Aduz, em síntese, que, antes mesmo do encerramento do processo administrativo de rescisão unilateral do contrato administrativo n. 018/22018/00/00-SECID foram aplicadas as penalidades à Impetrante.

Destaca, também, a inobservância dos princípios da proporcionalidade na aplicação das sanções, da boa-fé objetiva e da teoria do adimplemento substancial, ressaltando que, nem sempre o inadimplemento decorrerá de culpa ou dolo, bem como no caso em tela evidente a excussão de culpa por parte da Impetrante, tendo em vista a superveniência de situação que impediu ou dificultou a conclusão do objeto do contrato administrativo, qual seja, a pandemia global de Covid-19.

Pontua que, as sanções de declaração de inidoneidade e de proibição de contratação com a administração pública são aplicáveis, somente na ocorrência de faltas graves e gravíssimas do contratado, em que há dolo ou a reiteração de falhas do profissional ou da empresa, a fim de impedir que continue contratando com a Administração, cujos efeitos podem se manter, nos termos do art. 87, IV, da Lei no 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

Assevera que, no presente caso, não houve qualquer dano à Administração Pública, bem como inexiste indícios da inexecução contratual severa culposa ou dolosa, pois mesmo que a destempo, o contrato foi devidamente cumprido e nenhum valor deixou de ser pago.

Por fim, alegando lesão a direito líquido e certo, pugna pela concessão, de liminar, a fim de suspender o ato jurídico processual administrativo que prevê a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos, com a imediata retirada/exclusão do sistema da controladoria de Mato Grosso no sito empresas inidôneas.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora no ID n. 139307159.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações no ID n. 140791764, suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por inviabilidade de dilação probatória; e, no mérito, pugna pela denegação da segurança, ressaltando a plena observância dos princípios da legalidade e da proporcionalidade, bem como do contraditório e ampla defesa.

A certidão de ID n. 142953190 atesta o decurso do prazo legal sem que a autoridade impetrada prestasse as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 145891195) manifestou-se pela
denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O Estado de Mato Grosso, suscitou, em preliminar, a inadequação da via eleita do mandado de segurança para analisar a proporcionalidade da sanção aplicada à Impetrante, sob o argumento de que demanda dilação probatória.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que a impetrante trouxe na sua exordial documentos suficientes para a análise da questão posta em juízo, qual seja, a suposta desproporcionalidade das sanções resultantes da rescisão unilateral do Contrato
Administrativo no 2021/00379
.

Assim, resta evidente, perquirir se há ou não o direito aventado.

Rejeita-se, portanto, a preliminar, adentrando ao tema de fundo.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
Alternativa Terceirizações de Serviços Ltda (atualmente denominada Máxima Terceirizações de Serviços Ltda)
contra ato do
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
, consubstanciado na suposta nulidade da sanção
de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos e da imposição de multa no valor de 5% do valor do contrato
, aplicadas no processo administrativo de Rescisão Unilateral de Contrato Administrativo no 2021/00379, ante o suposto descumprimento de cláusulas contratuais do contrato n. 018/2018/00/00-SECID, cujo objeto contratual consiste em “prestação de serviços de condução de veículos (motorista) para atender a demanda da Secretaria das Cidades, conforme especificações técnicas.

O cerne da questão consiste em averiguar a proporcionalidade das sanções de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos e da imposição de multa no valor de 5% do valor do contrato
, aplicadas no processo administrativo de Rescisão Unilateral de Contrato Administrativo no 2021/00379.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar
, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que,
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo

legal, sendo vedado adentrar no mérito
administrativo
, ressalvados os casos de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade
, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA MULTA. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu nos autos, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à proporcionalidade da multa implica a revisão dos aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp 820.768/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017). [Destaquei]

Compulsando os autos, verifica-se que foi instaurado Processo Administrativo em desfavor da Impetrante, objetivando apurar possível infração decorrente
do suposto descumprimento de cláusulas contratuais do contrato n. 018/2018/00/00-SECID, cujo objeto contratual consiste em “prestação de serviços de condução de veículos (motorista) para atender a demanda da Secretaria das Cidades, conforme especificações técnicas
, com base no Relatório de Apuração de Infração elaborado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura de Mato Grosso (ID n. 132243197 – pág. 21/25).

A documentação acostada demonstra de forma inconteste
a inexistência de qualquer nulidade do processo administrativo em relação ao seu aspecto formal
, uma vez que após observado o devido processo legal administrativo e oportunizado o exercício da ampla defesa à Impetrante, a Autoridade Impetrada reconheceu a prática de faltas de natureza grave,
consistente no suposto descumprimento
reiterado
dos dispositivos contratuais (itens 5.4 e 8.25)
, o que culminou na aplicação da sanções de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos e da imposição de multa no valor de 5% do valor do contrato.

Os itens
5.4 e 8.25

do Contrato Administrativo n. 019/2018 estabelece que:

5.4 – Durante a execução do contrato, nos casos de viagem em que a critério da contratante, haja a necessidade de pernoite do motorista fora da sede da SECID, será devido pelo Contratado com posterior reembolso, pagamento a título de diária, conforme previsto em Convenção Coletiva da Categoria para cobertura de despesas de alimentação e hospedagem decorrentes deste pernoite.

8.25 – Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciários, bem como pelos encargos previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los nos prazos legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte da Contratante
.

Ocorre que, o Relatório de Apuração de Infração (ID n. 132243197) destaca que a Empresa Impetrante foi notificada por atraso no pagamento de diárias e salários de seus colaboradores em diversas oportunidades.

Veja-se:

(...)

1.

No dia 24 de fevereiro de 2021 a Empresa recebeu o Ofício n. 017/2021/GETRAN/SUAD/SAAS/SINFRA, que trata de notificação para regularizar os pagamentos das diárias, para que o motorista esteja com o valor disponível desde o primeiro dia da viagem.

2.

No dia 9 de julho de 2021 foi encaminhado à Empresa, via e-mail, o Ofício

048/2021/GETRAN/SUAD/SAAS/SINFRA, notificando para que, no prazo de 10 dias, regularize o reajuste nos salários e benefícios dos motoristas, conforme previsto na CCT/2021 (data do registro 25/3/20212), bem como o Ofício 0108/2021 do SINTROBAC (Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Baixada Cuiabana).

3.

No dia 9 de agosto de 2021 foi encaminhado e-mail, solicitando informações quanto ao pagamento dos salários dos motoristas, pois estava em atraso, uma vez que deveria ter sido feito no 5o dia útil do mês, ou seja, 06/08/21.

4.

No dia 13 de agosto de 2021, foi encaminhado, via e-mail, o Ofício n.

057/2021/GETRAN/SUAD/SAAS/SINFRA, notificando a Empresa para que regularizasse o pagamento dos salários, no prazo de 24 horas, porém a Sra. Luciele do Departamento de Pessoal respondeu que a Empresa se encontrava sem caixa e solicitou que a SINFRA fizesse o pagamento dos salários, direto aos motoristas. A Equipe SAAS (gabinete, GETRAN, SUAD, COFIN) fizeram uma força tarefa para levantamento de dados bancários dos motoristas, cadastro no Sistema FIPLAN e procedimentos necessários para o pagamento dos salários e no dia 16/08/2021 a SINFRA realizou o pagamento aos motoristas, conforme as NOBs anexas.

5.

No dia 13 de agosto de 2021 foi encaminhado também, via e-mail, o Ofício n. 061/2021/GETRAN/SUAD/SAAS/SINFRA, notificando a Empresa novamente, para que no prazo de 48 horas, fosse quitada todas as diferenças salariais resultantes da repactuação, conforme previsto na CCT/2021, porém a Empresa efetuou o devido pagamento, apenas no dia 23/08/2021, conforme comprovantes anexos.

6.

No dia 26 de outubro de 2021, foi enviado o Ofício n. 092/2021/GETRAN/SUAD/SAAS/SINFRA, via e-mail, notificando a Empresa, para que no prazo de 24 horas, regularizasse o pagamento das diárias dos motoristas que se encontravam em viagem.

7.

No dia 27 de outubro de 2021, foi enviado e-mail à Empresa, informando que o Motorista Otávio Marques não poderia sair para viagem com o Engenheiro Lucas Verão se não recebesse o valor das diárias, pois não tinha dinheiro para custear as despesas de alimentação e hospedagem, bem como solicitei se a Empresa efetuaria o pagamento das diárias ou teríamos que cancelar a viagem. A Empresa pagou as 09:27 e saíram para a viagem com atraso.

8.

No dia 9 de novembro de 2021, foi enviado o Ofício n. 097/2021/GETRAN/SUAD/SAAS/SINFRA, via e-mail, notificando a Empresa para que, no prazo de 24 horas, regularize o pagamento dos salários dos motoristas.

Além das notificações relacionadas acima (cópias anexas), por várias vezes cobrei a regularização do pagamento das devidas diárias, por meio de ligação telefônica ou por envio de aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp).

A continuidade dos atrasos relacionados acima, caso continuem a ocorrer, afetará o desempenho dos prestadores de serviço, impossibilitando a realização de viagens e, consequentemente as fiscalizações das obras no interior do Estado ficarão prejudicadas.

A respeito do eventual descumprimento total ou parcial do contrato administrativo em comento, a cláusula Décima Quarta (ID n. 132249152) prevê a aplicação das seguintes sanções,
in verbis
:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES

14.1. A Contratada total ou parcialmente inadimplente estará sujeita à aplicação das sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n. 8.666/93 combinada com o art. 7o da Lei n. 10.520/2002, a saber:

14.1.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular que não resulte prejuízo para o fornecimento.

14.1.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso injustificado na providência necessária e 1% por dia após o 30o dia de atraso acumulada com as multas cominatórias abaixo:

14.1.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual será de 10% (dez por cento).

14.1.2.2. Multa de 10% do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante.

14.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com a entidade licitante e descredenciamento no sistema de cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, entre outros comportamentos e, em especial, quando:

14.1.3.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato.

14.1.3.2. Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto.

14.1.3.3 Não mantiver a proposta.

14.1.3.4. Falhar gravemente na execução do contrato.

14.1.3.5. Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providencias para reparação de erros.

14.1.3.6. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame.

14.1.3.7. Comportar-se de modo inidôneo.

14.1.3.8. Cometer fraude fiscal.

14.1.3.9. Fizer declaração falsa.

14.1.3.10. Fraudar na execução do Contrato.

14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

1.2 A multa eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus ou deduzidos da garantia.

14.3. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Órgão/entidade contratante ou valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

14.4. Esgotados os meios administrativos para cobrança, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo ainda, o Órgão / Entidade proceder à cobrança judicial da multa.

14.5. As multas previstas nesta Seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Órgão/Entidade.

14.6. Aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na lei n. 8.666, de 1993 e subsidiariamente na Lei Estadual n. 7.692, de 2002.

Por sua vez, o item
14.7. do contrato administrativo

estabelece que
a Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Como se sabe, o princípio da proporcionalidade consubstancia-se no equilíbrio entre a extensão e a intensidade para obtenção da finalidade do interesse público e o princípio da razoabilidade consiste em obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, e deve-se aplicar, em cada caso, a opção que melhor satisfaz o interesse público.

No caso dos autos, restou inconteste o reiterado descumprimento
de dispositivos contratuais pela Impetrante
, a saber:
a Cláusula Quinta (item 5.4) e da Cláusula Oitava (item 8.25) em decorrência da não realização de pagamentos das verbas trabalhistas dos empregados no prazo legal e de não proceder o pagamento das diárias e verbas devidas à título de repactuação em tempo hábil
; e,
inobstante a Impetrante defenda a
excussão de culpa, ante a superveniência de situação que teria impedido ou dificultado a conclusão do objeto do contrato administrativo, qual seja, os efeitos da pandemia global de Covid-19, não logrou êxito em demonstrar de que forma a Empresa Impetrante teria sido impedida de cumprir com suas obrigações contratuais em decorrência da pandemia de COVID-19.

Cumpre esclarecer que, apesar de não se olvidar que durante a celebração do contrato administrativo e sua execução, que envolvem não só dispêndio de dinheiro público, como também a efetiva necessidade de realização do serviço contratado, a conduta da Impetrante ocasionou a vulnerabilidade na continuidade do serviço público a ser realizado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso; entendo que
não há respaldo legal para a manutenção da sanção de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública
por prazo não superior a 2 (dois) anos,
porquanto o disposto na Cláusula
14.1.4. do contrato administrativo estabelece que, a penalidade de
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Com efeito, tal situação implica na
violação

do princípio da legalidade e dando ensejo à atuação do Poder Judiciário, pois
não há como imputar prazo diverso do previsto contratualmente para a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; ressaltando, todavia, a ausência de prejuízo
à Autoridade Impetrada no sentido de, assegurado o devido processo legal, aplicar a referida penalidade em consonância com os prazos estabelecidos na
Cláusula
14.1.4. do contrato administrativo
.

Destaco, por fim, que a
imposição de multa no valor de 5% do valor do contrato se revela proporcional à gravidade da infração decorrente do descumprimento reiterado do contrato administrativo por parte da Impetrante e dos embaraços causados por esse motivo ao desempenho do serviço público.

Como se vê, a pretensão mandamental merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada, tão somente para reconhecer a ilegalidade do prazo fixado à título
da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos
aplicada à Impetrante, anulando-a, sem prejuízo de que, em nova e regular decisão, a Administração Pública aplique a penalidade adequada à infração contratual praticada pela Impetrante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia à eminente Desembargadora Relatora para transcrever parte do seu judicioso voto:

[...] No caso dos autos, restou inconteste o reiterado descumprimento de dispositivos contratuais pela Impetrante, a saber: a Cláusula Quinta (item 5.4) e da Cláusula Oitava (item 8.25) em decorrência da não realização de pagamentos das verbas trabalhistas dos empregados no prazo legal e de não proceder o pagamento das diárias e verbas devidas à título de repactuação em tempo hábil; e, inobstante a Impetrante defenda a excussão de culpa, ante a superveniência de situação que teria impedido ou dificultado a conclusão do objeto do contrato administrativo, qual seja, os efeitos da pandemia global de Covid-19, não logrou êxito em demonstrar de que forma a Empresa Impetrante teria sido impedida de cumprir com suas obrigações contratuais em decorrência da pandemia de COVID-19.

Cumpre esclarecer que, apesar de não se olvidar que durante a celebração do contrato administrativo e sua execução, que envolvem não só dispêndio de dinheiro público, como também a efetiva necessidade de realização do serviço contratado, a conduta da Impetrante ocasionou a vulnerabilidade na continuidade do serviço público a ser realizado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso; entendo que não há respaldo legal para a manutenção da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos, porquanto o disposto na Cláusula 14.1.4. do contrato administrativo estabelece que, a penalidade de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Com efeito, tal situação implica na violação do princípio da legalidade e dando ensejo à atuação do Poder Judiciário, pois não há como imputar prazo diverso do previsto contratualmente para a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; ressaltando, todavia, a ausência de prejuízo à Autoridade Impetrada no sentido de, assegurado o devido processo legal, aplicar a referida penalidade em consonância com os prazos estabelecidos na Cláusula 14.1.4. do contrato administrativo.

Destaco, por fim, que a imposição de multa no valor de 5% do valor do contrato se revela proporcional à gravidade da infração decorrente do descumprimento reiterado do contrato administrativo por parte da Impetrante e dos embaraços causados por esse motivo ao desempenho do serviço público.

Como se vê, a pretensão mandamental merece parcial acolhida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, concedo parcialmente a segurança pleiteada, tão somente para reconhecer a ilegalidade do prazo fixado à título da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos aplicada à Impetrante, anulando-a, sem prejuízo de que, em nova e regular decisão, a Administração Pública aplique a penalidade adequada à infração contratual praticada pela Impetrante. [...].

Quanto à fixação de prazo não superior a dois (2) anos na sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, aquele decorre de previsão em lei e não do contrato administrativo.

A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

[...]

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

É de se registrar que, o parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 132249152 – fls. 38/46 e Id. 132249153 – fls. 1/10), adotado como razões de decidir pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (decisão administrativa, Id. 132249153 – fls. 12/14), cita, expressamente, o artigo 87, III, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, como fundamento da penalidade imposta à impetrante.

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, não há que se falar em ilegalidade na imposição de sanção de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos
, ao fundamento de que o contrato administrativo não prevê tal prazo.

Em conclusão, peço vênia à eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022